Tribunal: STF
Processo: Rcl 55372
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Emanuel Pinheiro, contra ato do Juiz Juiz Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso, que teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. 



    O reclamante diz ter sido denunciado pela suposta prática dos tipos penais dispostos nos artigos 288 e 317 do Código Penal. 



    Em decorrência,



    (...)solicitou que, em momento anterior à apresentação de Resposta à Acusação, fosse o Ministério Público Federal intimado, a fim de providenciar o acesso integral do ora Reclamante (i) aos registros audiovisuais dos depoimentos prestados pelos colaboradores Silval da Cunha Barbosa (autos de Petição nº 7.085), Rodrigo da Cunha Barbosa, Antônio da Cunha Barbosa Filho, Silvio Cézar Correa Araújo (autos de Petição nº 7.226), Pedro Jamil Nadaf, Valdísio Viriato e José Geraldo Riva; e (ii) ao acordo de colaboração premiada de Valdísio Viriato e sua respectiva decisão homologatória.”



    Afirma que a autoridade reclamada inviabilizou o acesso integral da defesa aos aludidos elementos de prova, sem apresentar justificativa plausível.



    Aponta cerceamento de defesa, aludindo à abertura de prazo para apresentação de resposta à acusação com termo final previsto para o próximo dia 29 de agosto, razão pela qual entende imprescindível o acesso aos citados elementos de prova.



    Ao final, busca o deferimento de liminar para que “seja determinada a suspensão do ato impugnado e do processo de origem, de modo que seja imediatamente sobrestado (i) o prazo para apresentação de resposta à acusação do ora Reclamante no bojo da Ação Penal nº 1002091-47.2020.4.01.3600 e (ii) o andamento do feito de origem até que sobrevenha decisão de mérito da vertente Reclamação.



    No mérito, “seja a Reclamação integralmente provida, a fim de que assegurado ao Reclamante o acesso aos vídeos dos depoimentos prestados por Silval da Cunha Barbosa (autos de Petição nº 7.085), Rodrigo da Cunha Barbosa, Antônio da Cunha Barbosa Filho, Silvio Cézar Correa Araújo (autos de Petição nº 7.226), Pedro Jamil Nadaf, Valdísio Viriato e José Geraldo Riva, no bojo de seus respectivos pactos de cooperação, e que tenham relação com os fatos averiguados nos autos de origem, bem como a respectiva homologação.”



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme consta dos autos, o Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso indeferiu os pleitos da defesa nos seguintes termos:



    “Quanto ao acordo de colaboração premiada e a decisão homologatória de PEDRO JAMIL NADAF, os arquivos foram juntados pelo órgão ministerial no ID 617466877, a despeito de ter o Ministério Público Federal esclarecido não existir termo de depoimento ou anexo acerca do fato apurado nestes autos (id 1092511752, p. 4). Segundo o Supremo Tribunal Federal, não é direito do réu "o acesso universal a todos os depoimentos prestados" pelo colaborador, mas somente aos depoimentos que lhe digam diretamente respeito (Inq 3.983, Rel. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe 095 DIVULG 11-05-2016 PUBLIC 12-05-2016), o que dispensa, portanto, novas juntadas.”



    Quanto ao acordo de colaboração premiada e a decisão homologatória de VALDÍSIO VIRIATO, o juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT indeferiu o pedido de compartilhamento inicialmente formulado por este juízo (ID 997352664). Na sequência, o Ministério Público Federal esclareceu não ter celebrado acordo de colaboração com VALDÍSIO VIRIATO, assim como desconhecer o conteúdo dos anexos do acordo celebrado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso(id 1092511752, pág. 7). Esclareceu, ainda, que o termo colaborador utilizado pela acusação se deu exclusivamente em razão da pública e notória informação de que VALDÍSIO VIRIATO teria celebrado acordo com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID 1092511752). Assim, diante dos esclarecimentos prestados pelo Ministério Público Federal, entendo absolutamente desnecessária nova solicitação de compartilhamento ao juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT ou qualquer outro juízo, o que dispensa novas juntadas.



    Quanto ao acordo de colaboração premiada e a decisão homologatória de JOSÉ GERALDO RIVA, por solicitação deste juízo, foram encaminhados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e se encontram em Secretaria à disposição das partes (IDs 775940037 e 775990446), as quais, caso tenham interesse, deverão comparecer em Secretaria munidas de um HD Externo virgem com mais de 20 GB para fins de que seja providenciada uma cópia. Prazo de 48 horas. Outrossim, o Ministério Público Federal esclareceu, nesse caso, a despeito do compartilhamento, não ter celebrado acordo de colaboração com JOSÉ GERALDO RIVA, assim como desconhecer o conteúdo dos anexos do acordo (id 1092511752, pág. 7), o que dispensa novas juntadas.



    Por fim, quanto aos registros audiovisuais dos depoimentos prestados pelos colaboradores SILVAL DA CUNHA BARBOSA, RODRIGO DA CUNHA BARBOSA, ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO e SILVIO CÉZAR CORREA ARAÚJO em acordos de colaboração celebrados com a Procuradoria-Geral da República, ademais de já ter sido solicitado o compartilhamento desses registros ao Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público Federal esclareceu que esses registros estão compreendidos “apenas e tão-somente da leitura dos termos de declarações prestados por Silval da Cunha Barbosa, Antônio da Cunha Barbosa Filho, Rodrigo da Cunha Barbosa e Sílvio Cezar Correa da Costa que na ocasião fizeram a leitura gravada ao lado de seu advogado, sem qualquer intervenção do MPF, apenas para demonstrar a voluntariedade do termo prestado que foi colhido de forma escrita com riqueza de detalhes” (ID 1092511752, p. 3 - grifo nosso). 



    Dessa forma, tenho que assiste razão ao Ministério Público Federal quando afirma que a ausência desses registros audiovisuais não tem o condão de interferir na tramitação da ação penal. Todas as provas utilizadas para apoiar a acusação estão juntadas no processo, sendo que a falta dos registros audiovisuais, que apenas registram a leitura dos depoimentos prestados, em nada acrescenta ou altera o conjunto probatório dos autos, razão pela qual a sua falta, neste momento processual, não acarreta cerceamento de defesa.



    Por fim, cumpre ressaltar que o presente processo virtual compreende sua aba principal “Autos” e todas as demais que a ele se refiram na interface do sistema PJe, incluindo-se, a título de exemplo, as informações sobre os “Expedientes” do processo disponível no menu lateral. Destarte, cabe às partes diligenciarem para que tomem conhecimento de todo o processo e do processo como um todo, especialmente para que tenham visibilidade dos processos associados - os quais podem incluir, dentre outros, as medidas cautelares decretadas durante a investigação criminal -, uma vez que, como dito, integram os autos virtuais, e suas peças podem vir a ser utilizadas no processo penal, independentemente de traslado para a ação principal. 



    Assim, é dever das partes diligenciarem para que tenham visibilidade dos autos e dos processos associados de que tenham interesse, o que deve ser feito pelo próprio patrono, para cada processo e para cada interessado, por meio da rotina "Processo > Outras ações > Solicitar habilitação", conforme manual do advogado disponível em: https://www.pje.jus.br/wiki/index.php/Manual_do_Advogado#Como_habilitar_ autos (Doc. 5, grifos do original).



    Prima facie, é precipitada a concessão de medida liminar, tendo em vista que os documentos juntados nos autos não revelam que a autoridade reclamada está, de fato, obstaculizando o exercício do direito de defesa.



    É vital, dessa forma, o esclarecimento acerca dos fatos narrados, especialmente porque não há certeza quanto ao que se alega na inicial.



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar e solicito informações à autoridade reclamada (art. 157, RISTF).



    Com a resposta, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, e, na sequência, retornem conclusos. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente